Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-12.2020.8.11.0034
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000426-12.2020.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 82.601.345/0007-50 (EMBARGANTE), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), MARCY LUISA FRIZZO GIRARDI - CPF: 423.290.869-20 (EMBARGANTE), VILMAR GIRARDI - CPF: 351.246.109-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO DE DÉBITO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO FUNEDS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA ADI - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - MERO INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

3. Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda e outros em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno antes aviado, tendo sido assim ementado:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU ACOLHIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - EFEITOS EX TUNC – REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO DA ADI 62120/2015 – PRAZO QUINQUENAL NÃO TRANSCORRIDO – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – O TJMT, ao julgar as ADIs 100642/2013 e 62120/2015, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 9.841/2010 e decretos regulamentadores, com efeito ex tunc, de modo que os contratos de parcelamento com benefício do FUNEDS foram cancelados.

2- No julgamento das referidas ADIs houve determinação judicial para que o Fisco Estadual promovesse os atos de cobrança relativos aos saldos remanescentes dos parcelamentos concedidos com os benefícios previstos nas legislações declaradas constitucionais.

3- O parcelamento do débito tributário interrompe o lustro prescricional, por se tratar de reconhecimento do débito tributário, a teor do art. 174, IV, do Código Tributário Nacional.

4- Não decorrendo mais de 05 (cinco) anos entre a data do julgamento das ADIs e do recebimento da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial, não há falar em prescrição.

3- Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada”.

Em suas razões recursais a embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão e erro material ao não apreciar adequadamente a questão da prescrição do crédito tributário em discussão, especialmente no que concerne ao impacto da inadimplência do parcelamento do FUNEDS sobre a contagem do prazo prescricional.

Afirma que a decisão embargada desconsiderou que a adesão ao parcelamento ocorreu antes da declaração de inconstitucionalidade do FUNEDS, o que deveria ter sido analisado para fins de contagem do prazo prescricional, alegando que a Administração Tributária manteve-se inerte por período superior ao quinquênio legal antes de retomar a cobrança.

Sustenta que, mesmo considerando os efeitos
ex tunc
da declaração de inconstitucionalidade do FUNEDS, o prazo prescricional deveria ser contado a partir do momento da inadimplência do parcelamento, e não do trânsito em julgado da ADI 62120/2015, como decidido no acórdão embargado.

Menciona que a decisão não enfrentou expressamente os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais apontados pela parte, o que compromete o prequestionamento necessário para a interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e reconhecer a prescrição do crédito tributário ou, subsidiariamente, que sejam sanadas as omissões apontadas para fins de prequestionamento. (Id: 252000194).

Contrarrazões apresentadas requerendo o desprovimento do recurso para que seja mantido o acórdão que negou provimento ao agravo interno (Id: 256449191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno antes aviado, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, a contagem do prazo prescricional seguiu entendimento consolidado no âmbito desta Corte, sendo devidamente analisada à luz da legislação aplicável e da jurisprudência pertinente. O reconhecimento da inconstitucionalidade do FUNEDS e a consequente recomposição dos créditos tributários foram determinantes para o reinício do prazo prescricional, conforme expressamente consignado na decisão embargada, afastando qualquer alegação de prescrição prematura.

É cediço que nos termos do artigo 174, IV, do CTN, a prescrição tributária deve ser contada a partir da constituição definitiva do crédito, sendo interrompida por qualquer ato inequívoco do devedor que importe em reconhecimento da dívida:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

(...) IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

No caso dos autos, os embargantes alegam que a prescrição deveria ser contada a partir da inadimplência do parcelamento firmado no âmbito do FUNEDS, ocorrido em 2014. Contudo, conforme bem delineado na decisão embargada, a declaração de inconstitucionalidade do FUNEDS, com efeitos
ex tunc
, determinou a recomposição dos créditos e o reinício do prazo prescricional a partir do trânsito em julgado da ADI 62120/2015 (21/10/2016).

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, quando há interrupção da prescrição, a contagem do novo prazo deve observar o marco indicado na decisão que reconheceu a inconstitucionalidade do benefício fiscal (STJ - AREsp: 2178381, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: 04/10/2022).

Neste sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO PARCELAMENTO DA DÍVIDA FISCAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO FUNEDS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, diante da ausência de prescrição da pretensão executória.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se a adesão a parcelamento fiscal, ainda que realizado no âmbito do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso (FUNEDS) – posteriormente declarado inconstitucional – interrompe o prazo prescricional para cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

III. Razões de decidir

3. O STJ reconhece que o parcelamento fiscal interrompe o prazo prescricional, pois configura ato inequívoco de reconhecimento da dívida (AgInt no REsp 1.945.575/SE, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.644.879/RJ).

4. Com a declaração de inconstitucionalidade dos benefícios fiscais relacionados ao FUNEDS (TJMT, ADI 100642/2013) e a consequente nulidade dos parcelamentos, o prazo prescricional para a Fazenda Pública cobrar o crédito foi restabelecido, com reinício da contagem a partir do trânsito em julgado da decisão (28/04/2016).

5. A jurisprudência do TJMT confirma que a adesão ao parcelamento interrompe o prazo prescricional, e o cancelamento de parcelamentos inconstitucionais não desconstitui o direito de cobrança pela Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A adesão a parcelamento fiscal, mesmo no âmbito do FUNEDS, cuja inconstitucionalidade foi declarada, constitui ato inequívoco de reconhecimento da dívida e, portanto, interrompe o prazo prescricional para cobrança do crédito tributário."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, p.u., IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.945.575/SE; TJMT, ADIs 100642/2013 e 62120/2015”.
(N.U 1000618-69.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024).

Desta forma, entende-se que após o julgamento das ADIs 100642/2013 e 62120/2015, deu-se início à nova contagem do prazo prescricional.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão e erro material, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações, CONHEÇO dos embargos declaratórios, mas lhes NEGO ACOLHIMENTO, mantendo-se incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025